Tribunal: TJES
Processo: 0025400-72.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025400-72.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILDEFONSO SOARES DE MENDONCA FILHO e outros

APELADO: FERNANDO ANTONIO SOARES DE MENDONCA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados equitativamente em R$2.000,00. O apelante, advogado da parte requerida, postula a fixação com base no valor econômico da causa, correspondente ao valor dos imóveis objeto da penhora impugnada ou, subsidiariamente, a majoração para R$30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico; (ii) determinar se o valor fixado a título de honorários por equidade pode ser majorado diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O advogado possui legitimidade recursal para pleitear a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, pois é titular do crédito, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. A gratuidade de justiça deve ser concedida ao apelante, diante da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência e da ausência de impugnação nos autos (art. 99, § 3º, do CPC).

5. A extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de acordo na ação principal, impossibilita a identificação de proveito econômico mensurável, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

6. A majoração dos honorários de R$2.000,00 para R$10.000,00 é cabível diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação processual (cerca de 18 anos), do grau de zelo do patrono e da relevância do objeto litigioso, mesmo sem exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito e em que não se possa aferir proveito econômico mensurável.

2. O valor fixado equitativamente a título de honorários pode ser majorado quando, diante das circunstâncias do caso concreto, mostrar-se incompatível com o tempo de tramitação, grau de zelo e relevância da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 10 e 11; art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJ-SP, AC 1006896-11.2016.8.26.0510, Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j. 26.08.2020; TJ-DF, AC 0700890-50.2019.8.07.0004, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 04.08.2021; TJ-MS, AC 0900009-15.2019.8.12.0016, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 11.03.2024; TJ-CE, AC 0185944-06.2018.8.06.0001, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
, com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando a parte demandante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais equitativamente fixados em R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte ré.

Em suas razões (ID 12702227), o Apelante pugna pela fixação da verba honorária com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor dos imóveis cuja penhora foi impugnada nestes autos ou, subsidiariamente, majoração para o patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais), considerando o trabalho dos patronos do requerido durante os 19 (dezenove) anos de curso da ação.

Sem contrarrazões (ID 12702639).

Primeiramente, ressalto que o recorrente,
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
, possui legitimidade para interpor apelação com pretensão de discutir o valor da verba honorária, considerando que atua como representante da parte requerida. Nesse sentido:

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Legitimidade recursal do advogado em interpor recurso de apelação para discutir somente os honorários advocatícios fixados em sentença de extinção sem resolução do mérito.
As requeridas que deram causa ao ajuizamento da ação, ao interromper o fornecimento de medicamento . Princípio da causalidade. Inteligência do art. 85, § 10 do CPC. Sentença reformada, no ponto . Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10068961120168260510 SP 1006896-11.2016.8 .26.0510, Relator.: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 26/08/2020, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . CPC/2015. ART. 85, § 2º. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO POSTERIOR AO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REQUERIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. 1.
O advogado, conquanto não seja parte na lide em que representa seu cliente, é sujeito do processo. Obtido êxito na demanda ele se torna beneficiário dos honorários fixados pelo julgador, quando da prolação da sentença.
Constituindo-se a referida verba direito do advogado é o mesmo legitimado a exigi-la nos mesmos autos ou de forma apartada e, por lógica, recorrer contra os critérios adotados para sua fixação
. (Acórdão 1198218, 07025280720188070020, Relator.: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada .). [...] (TJ-DF 07008905020198070004 DF 0700890-50 .2019.8.07.0004, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 04/08/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Da mesma forma, o pleito de gratuidade de justiça formulado pelo causídico recorrente deve ser deferido
, considerando a presunção de veracidade que recai sobre a afirmação de pobreza da pessoa física (art. 99, §3º, do CPC), corroborada no caso presente pelas provas colacionadas ao processo.

Até porque, não há registro de impugnação à referida pretensão, que está corroborada pela informação de que seu genitor encontra-se incapacitado por doença mental grave e sua genitora desempregada, de forma que compete ao apelante o sustento de toda entidade familiar.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia à análise da base de cálculo para apuração de honorários advocatícios em favor do apelante.

Sendo assim, reputo relevante transcrever o dispositivo da sentença, em especial para destacar a forma como restaram estabelecidos os ônus sucumbenciais:

[...] Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil,
condenando, pelo princípio da causalidade, a parte Demandante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC
. [...]

Como se depreende, o parâmetro utilizado para fixação da verba honorária sucumbencial foi a equidade, sendo que a irresignação recursal está centrada justamente na pretensão de que os honorários devidos pela parte autora tenham como base de cálculo o proveito econômico.
Isso considerando a argumentação de que como a demanda tinha como pretensão originária o cancelamento de penhoras sobre imóveis com valor certo, o proveito econômico corresponderia ao valor dos mencionados bens.

Ocorre que, na hipótese vertente, entendo pela possibilidade de
arbiramento dos honorários advocatícios sucumbênciais conforme juízo de equidade, aplicando-se a regra prevista no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, que preleciona:

Art. 85. [...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso concreto, tem-se que, a despeito de tratar-se originalmente de “medida cautelar com pedido liminar”, o feito foi extinto sem resolução do mérito em virtude de acordo homologado na ação principal, com exclusão dos demandantes do polo passivo da lide.

Dessa forma, considerando que o processo foi extinto sem resolução do mérito, não é possível reconhecer a existência de efetivo proveito econômico em favor da parte representada pelo advogado recorrente, na medida em que a controvérsia que cerca a potencial impenhorabilidade dos bens não foi sequer objeto de exame.

Isto é, o processo foi extinto sem resolução do mérito em decorrência de acordo firmado na demanda principal, sendo situação em que não se vislumbra proveito econômico, assim como o valor atribuído à causa foi de R$100,00 (cem reais), de forma que não restam dúvidas acerca da possibilidade de fixação da verba com base no critério da equidade; inclusive em atenção ao Tema 1076 do STJ.

Ao analisar situações semelhantes, de extinção do processo sem resolução do mérito, a jurisprudência já reconheceu a possibilidade de fixação de honorários por equidade:

[...] 2 .
No caso, como a ação cognitiva foi extinta sem resolução do mérito
, porque declarada a litispendência,
cabível o arbitramento dos honorários na forma do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil
. [...] (TJ-DF 07107153420238070018 1922468, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/09/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

[...] II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste na extinção do feito sem resolução do mérito e a fixação dos honorários advocatícios por equidade
, além da inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ em casos de proveito econômico inestimável. III. Razões de Decidir 3 . A extinção do feito sem resolução do mérito não impacta o crédito tributário. 4.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade é admissível nos termos do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o proveito econômico inestimável
. IV . Dispositivo e Tese 5. Sentença parcialmente reformada. Reexame necessário e recurso da municipalidade parcialmente providos. Tese de julgamento: 1 . A extinção do feito sem resolução do mérito não afeta o crédito tributário. 2. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico é inestimável. Legislação Citada: CTN, art . 151, inciso II; CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência Citada: Tema 1076 do STJ. (TJ-SP - Apelação Cível: 15731627220238260090 São Paulo, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 19/12/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2024)

[...]
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado a compreensão que tal verba deve ser fixada por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, já que a extinção da execução seria uma decorrência lógica da sentença proferida na ação declaratória conexa
[...] (TJ-MS - Apelação Cível: 0900009-15.2019.8 .12.0016 Campo Grande, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 11/03/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024)

Ainda que os mencionados precedentes não tratem de situação idêntica à dos autos, é possível extrair a mesma razão de decidir, na medida em que, diante da extinção do processo sem resolução do mérito, resta inviável atribuir proveito econômico à parte que tem direito ao recebimento da verba honorária.

Por outro lado, merece prosperar a tese subsidiária de aumento no importe de honorários equitativamente estabelecido, na medida em que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) revela-se excessivamente reduzido diante das especificidades do caso concreto.

Merece registro que a
mens legis
da norma em comento (art. 85, §§2ª e 8º, CPC) é justamente impedir que a remuneração do trabalho exercido pelo advogado seja inexpressiva, não condizente com a natureza do múnus público exercido, observadas as particularidades do caso em exame.

Nessa toada,
a verba honorária, quando arbitrada com base em juízo de equidade, deve observar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, que determina que os honorários serão fixados em atenção aos seguintes parâmetros: o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV).

Por conseguinte, levando em conta o grau de zelo do causídico, a relevância da causa, afeta à impenhorabilidade de bens, e, em especial, o amplo lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da demanda e data da prolação da sentença (cerca de 18 anos), deve ser majorada a verba honorária para o valor da R$10.000,00 (dez mil reais). A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA . PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE . INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA NÃO REFLETE O BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na vertência, a insurgência recursal gravita em torno dos honorários de sucumbência devidos pelo ora agravante, por ter sido vencido na ação de obrigação de fazer ajuizada pelos ora agravados, cujo
pedido veiculado cingiu-se ao cancelamento de hipoteca dos imóveis descritos na exordial
. 2 . De acordo com o art. 85, § 2º do CPC, os honorários de sucumbência ¿serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa¿.
No entanto, de acordo com o § 8º do mesmo artigo, ¿nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
. [...] Acontece que,
em ações dessa natureza, qual seja, a ação de obrigação de fazer referente ao cancelamento de hipoteca, é preciso observar que o ¿proveito econômico pretendido pela autora [¿] não necessariamente corresponde ao valor do imóvel
.¿ (TJSP; Agravo de Instrumento 2135502-37 .2024.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2024; Data de Registro: 18/10/2024). Partindo dessa premissa,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ¿não se pode vincular o sucesso da pretensão ao valor do imóvel, de modo que o valor da causa não reflete o benefício devido, permitindo, assim, a aplicação do critério subsidiário da equidade
. (REsp n. 2.092 .798/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.). 5.
Logo, pela fundamentação exposta, embora a norma processual civil determine a observância da regra disposta no art . 85, § 2º, do CPC, entendo que o caso suplica, de forma excepcional, pela aplicação da norma contida no art. 85, § 8º, do CPC, devendo os honorários advocatícios permaneceram na forma como já determinada, qual seja, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois, a meu sentir, é o que mais atende aos critérios elencados
, considerando, além da baixa complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa. [...] (TJ-CE - Apelação Cível: 01859440620188060001 Fortaleza, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 30/10/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença e aumentar o valor da verba honorária, fixada equitativamente, para o importe de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2025 às 13:40:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56986521052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.